Tribunal: TCU
Processo: 006.916/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 720531, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 720531, função null, que teve como objeto O projeto tem finalidade de propiciar o acesso à prática desportiva, por meio da implantação de núcleos de esporte educacional, de forma a promover o desenvolvimento integral de pessoas como fator de melhoria da sua qualidade de vida, em benefício a 1.000 ( mil) crianças, adolescentes, jovens e adultos no município(s) Valença do Estado do Rio de Janeiro/RJ. (no da TCE no sistema: 18/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7901/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Vicente de Paula de Souza Guedes, Luiz Fernando Furtado da Graça e Prefeitura Municipal de Valença/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 720531, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Valença/RJ, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "O projeto tem finalidade de propiciar o acesso à prática desportiva, por meio da implantação de núcleos de esporte educacional, de forma a promover o desenvolvimento integral de pessoas como fator de melhoria da sua qualidade de vida, em benefício a 1.000 (mil) crianças, adolescentes, jovens e adultos no município Valença do Estado do Rio de Janeiro/RJ." no valor de R$ 389.075,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 116.650,23. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma: " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 31/12/2014, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o parecer de avaliação de cumprimento do objeto 91/2014, de 31/12/2014 (peça 74), e a notificação de Luiz Fernando Furtado da Graça de 03/10/2019 (peças 79 e 81); e entre a notificação de Luiz Fernando Furtado da Graça, de 03/10/2019 (peças 79 e 81), e a Nota Técnica 404/2022, de 30/12/2022 (peça 89); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 135-138). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.916/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Fernando Furtado da Graça (XXX.334.677-XX); Prefeitura Municipal de Valença/RJ (29.076.130/0001-90); Vicente de Paula de Souza Guedes (XXX.479.956-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.